Tribunal: STJ
Processo: 1004481-73.2020.8.26.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826615 - SP (2024/0478661-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ADRIANA ARAUJO DE MATOS
AGRAVANTE
: JOSE FREIRE DE MATOS
ADVOGADOS
: LEANDRO CECON GARCIA - SP245476
JULIO CESAR DE NADAI - SP262094
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: FREDERICO JOSE FERNANDES DE ATHAYDE - SP270368
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO
ADEQUADA. AUSÊNCIA. PRECEITO CONSTITUCIONAL.
AFRONTA. STF. DANOS MORAIS. ANÁLISE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As razões do apelo nobre se limitaram a alegar, genericamente, a
ofensa ao art. 6o do CDC, sem particularizar o inciso que daria
suporte à tese recursal. Essa ausência caracteriza falha na
fundamentação do recurso especial, diante da sua natureza
vinculada, configurando a ausência de delimitação da controvérsia
e atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
2. Segundo jurisprudência pacífica desta Casa de Justiça, é inviável
a análise de irresignação fundada em suposta afronta a dispositivo
constitucional,
uma
vez
que
tal
atribuição
compete,
exclusivamente, à Suprema Corte, nos termos do art. 102, III, da
CF.
3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, entendeu pela inexistência do dano
moral e, em consequência, pela improcedência da demanda
indenizatória.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA48399350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/06/2025 06:20:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 6d083d72-db6f-400e-9d2b-5f2f97215f95

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48399350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/06/2025 06:20:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 6d083d72-db6f-400e-9d2b-5f2f97215f95

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826615 - SP (2024/0478661-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ADRIANA ARAUJO DE MATOS
AGRAVANTE
: JOSE FREIRE DE MATOS
ADVOGADOS
: LEANDRO CECON GARCIA - SP245476
JULIO CESAR DE NADAI - SP262094
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: FREDERICO JOSE FERNANDES DE ATHAYDE - SP270368
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO
ADEQUADA. AUSÊNCIA. PRECEITO CONSTITUCIONAL.
AFRONTA. STF. DANOS MORAIS. ANÁLISE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As razões do apelo nobre se limitaram a alegar, genericamente, a
ofensa ao art. 6o do CDC, sem particularizar o inciso que daria
suporte à tese recursal. Essa ausência caracteriza falha na
fundamentação do recurso especial, diante da sua natureza
vinculada, configurando a ausência de delimitação da controvérsia
e atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
2. Segundo jurisprudência pacífica desta Casa de Justiça, é inviável
a análise de irresignação fundada em suposta afronta a dispositivo
constitucional,
uma
vez
que
tal
atribuição
compete,
exclusivamente, à Suprema Corte, nos termos do art. 102, III, da
CF.
3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, entendeu pela inexistência do dano
moral e, em consequência, pela improcedência da demanda
indenizatória.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47568616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2025 16:44:39
Código de Controle do Documento: 5a9c63c9-bf0e-44c3-9715-077e8367ca5b

Trata-se de agravo interno interposto por ADRIANA ARAUJO DE
MATOS e JOSÉ FREIRE DE MATOS, desafiando decisão da Presidência do STJ,
proferida às e-STJ fls. 1.363/1.366, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, com base nos seguintes fundamentos: (I) incidência das Súmulas 7 do
STJ e 284 do STF e (II) não cabe, em sede de recurso especial, o exame de suposta
violação a dispositivo da Constituição Federal de 1988.
No presente agravo interno, os agravantes sustentam que não
incidem as Súmulas 7 do STJ e 284 do STF e, ao final, requerem a reconsideração da
decisão impugnada ou a sua submissão ao Órgão colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada, no tocante ao art. 6o do
CDC, incide a Súmula 284 do STF, visto que, nas razões do Recurso Especial, não se
particularizou o inciso, o parágrafo ou a alínea sobre o qual recairia a referida ofensa,
incidindo, por conseguinte, o citado enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Ressalte-se, por oportuno, que essa indicação genérica do artigo de
lei que teria sido contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é somente
de seu
, que, no caso, traz em seu texto uma mera introdução ao regramento legal
caput
contido nos incisos, nos parágrafos ou nas alíneas.
Nesse sentido: "A ausência de particularização dos incisos do
artigo supostamente violado, inviabilizam a compreensão da irresignação recursal, em
face da deficiência da fundamentação do apelo raro" (AgRg no AREsp n. 522.621/PR,
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
).
12/12/2014
Ademais, em relação aos dispositivos da Constituição Federal,
cumpre salientar que o recurso especial não é remédio processual adequado para
conhecer de irresignação fundada em suposta afronta a preceito constitucional, sendo
essa atribuição da Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário (art. 102, III, da CF).
A propósito do tema:
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO
Documento eletrônico VDA47568616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2025 16:44:39
Código de Controle do Documento: 5a9c63c9-bf0e-44c3-9715-077e8367ca5b

ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO.
REVISÃO. TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03.
QUESTÃO
DIRIMIDA
SOB
ENFOQUE
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE
VEDADA.
USURPAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA DO STF. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA.
1. O exame da violação de dispositivo constitucional (art. 5o, II, da
Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal
Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
(...)
5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1.672.259/SC, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em
, DJe
27/06/2017
).
30/06/2017
No mérito, o Tribunal
afastou a responsabilidade civil do
a quo
Estado, ao entendimento de que "a prova pericial concluiu pela impossibilidade de se
afirmar que a infecção do paciente ocorreu durante o procedimento cirúrgico, eis que a
bactéria detectada está presente no organismo humano e pode ter migrado para a corrente
sanguínea do autor" (fl. 1.305).
Assim, incide a Súmula 7 do STJ (“A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Ilustrativamente:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO
ART. 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
ART.
219
DO
CPC/73.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DEVER DE INDENIZAR.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ.
[...]
4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, acerca da
comprovação dos danos morais e materiais, da falha no serviço e do nexo de
causalidade, tal como colocadas essas questões nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 150.872/RS,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
15/12/2016
03/02/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL. AUSÊNCIA
Documento eletrônico VDA47568616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2025 16:44:39
Código de Controle do Documento: 5a9c63c9-bf0e-44c3-9715-077e8367ca5b

DOS
REQUISITOS
LEGAIS
PARA
A
CONFIGURAÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSÃO DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem consignou que não foi demonstrado nos autos "a
presença dos requisitos necessários para a responsabilidade civil do Município
apelado. Neste contexto, a ausência de comprovação do nexo de causalidade,
ou mesmo de alguma conduta ilícita, importa em desacolhimento da pretensão
indenizatória e a mantença do decisum recorrido" (fl. 720).
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido, implicaria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, ao ensejar novo juízo acerca dos fatos e provas.
Incide no caso a Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.060.794/GO,
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
,
6/3/2023
DJe de
.)
13/3/2023

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÕES DE FATO.
Se a reforma do julgado depende do reexame da prova, o recurso especial não
pode prosperar (STJ - Súmula no 7). Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 95.063/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
).
03/12/2013
18/12/2013
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47568616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2025 16:44:39
Código de Controle do Documento: 5a9c63c9-bf0e-44c3-9715-077e8367ca5b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.826.615 / SP
Número Registro: 2024/0478661-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10044817320208260006 20240000876394
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADRIANA ARAUJO DE MATOS
AGRAVANTE
: JOSE FREIRE DE MATOS
ADVOGADOS
: LEANDRO CECON GARCIA - SP245476
JULIO CESAR DE NADAI - SP262094
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : FREDERICO JOSE FERNANDES DE ATHAYDE - SP270368
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ADRIANA ARAUJO DE MATOS
AGRAVANTE
: JOSE FREIRE DE MATOS
ADVOGADOS
: LEANDRO CECON GARCIA - SP245476
JULIO CESAR DE NADAI - SP262094
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : FREDERICO JOSE FERNANDES DE ATHAYDE - SP270368
Documento eletrônico VDA48266148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:47
Código de Controle do Documento: 0b5c937d-7957-4b95-aa51-12ade089a957

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:47
Código de Controle do Documento: 0b5c937d-7957-4b95-aa51-12ade089a957